Tribunal: TJDFT
Processo: 0733199-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. MANIFESTA INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. CONCESSÃO DA CAUTELAR. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante/autor formulou pedido para rescindir o contrato firmado entre as partes, determinar a restituição dos valores pagos e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais. Em pedido de tutela de urgência postulou a suspensão dos efeitos do contrato para que não gere cobrança das parcelas e negativação do nome do autor. Sendo assim, embora não se verifique de pronto a demonstração de culpa dos agravados a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito do agravante/autor de findar o contrato pactuado.
2. O art. 473 do Código Civil prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades quanto à rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença.
3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado favoravelmente quanto à possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato, pois, o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. A manutenção dos efeitos do contrato só aumentaria o prejuízo de ambas as partes.
4. Contudo, o pedido de suspensão das parcelas vencidas somente é possível a partir do ajuizamento da ação, uma vez que não se pode conceder efeitos retroativos, neste momento processual, sem apurar a culpa na rescisão do contrato firmado entre as partes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.